Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA COM LESÃO CORPORAL ODONTOLÓGICA. NÃO COMPROVADA QUE SE TRATARIA DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DA RESTRITA COLETIVIDADE FEMININA (ACESSO INDEVIDO AO BANHEIRO FEMININO). DANO (I)MATERIAL. ESTIMATIVAS RAZOÁVEIS.

I. A matéria devolvida centra-se na comprovação (ou não) de fato gerador de danos (i)materiais por ato praticado pelo demandante/reconvindo ou pelo demandado/reconvinte.
II. O demandante propôs ação para reparação de danos (i)materiais decorrentes de episódio (06 de março de 2023), no qual fora agredido fisicamente pelo demandado que, por sua vez, alega ter agido em legítima defesa própria e da restrita coletividade feminina, com base na versão de que o demandante estaria a utilizar o banheiro feminino do local de trabalho deste (vigilante noturno da mesquita).
III. O acervo probatório (boletim de ocorrência policial, laudos médicos e periciais, testemunhas e orçamentos) evidencia que a agressão física fora iniciada pelo demandado, sem estar acobertado pelos requisitos da legítima defesa, o que deu causa aos danos (i)materiais sofridos pelo demandante (prejuízos odontológicos e em sua motocicleta).
IV. Comprovada a afetação integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade do demandante (Código Civil, artigos 12 e 186). Inegável que o fato tem o potencial de afetar a sua autoestima e com exposição (negativa) em seu local de trabalho, mostrando-se razoável a estimativa de R$ 2.000,00, em razão das circunstâncias do fato (precedente conduta inapropriada do próprio demandante em ter utilizado o banheiro feminino ocasiões bem anteriores), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que foram observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
V. Em relação ao pleito reconvencional, conforme demonstrado, o reconvinte iniciou a agressão e não pode se valer da própria torpeza para obter reparação (i)material. Além disso, a situação (não comprovação do uso atual e indevido do banheiro feminino por parte do demandante/reconvindo) repele o argumento do reconvinte de que seja reconhecida a legitima defesa da coletividade. E ainda que fosse o caso, o meio utilizado teria sido excessivo.
VI. Apelações conhecidas e desprovidas.